Tribunal: TJES
Processo: 0000834-80.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000834-80.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ROCHA AMBROSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gustavo Rocha Ambrósio contra sentença da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), aplicando pena total de 09 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão, mais 05 meses e 29 dias de detenção e 915 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) Examinar a possibilidade de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

(iii) Analisar a regularidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes nos autos, especialmente as declarações dos policiais corroboradas por materialidade e circunstâncias do flagrante, revelam a prática do tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o material para fracionamento, a balança de precisão, a tentativa de fuga e a vigilância prévia demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes.

A pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamentação concreta quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

Reconhecida a agravante da reincidência, com majoração de 1/6 sobre a pena-base, resultando na pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico.

Mantida a pena fixada pelo crime de resistência, diante da ausência de impugnação específica.

Regime fechado mantido, diante da reincidência e da gravidade concreta do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas harmônicas, ainda que fundadas majoritariamente em declarações de policiais, quando corroboradas por elementos materiais do flagrante."

"A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para exasperação da pena-base, sob pena de nulidade parcial da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 69, 329 e 59; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 365.963/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.10.2016, DJe 14.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000834-80.2023.8.08.0007

AP
ELAN
TE:
GUSTAVO ROCHA AMBROSIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por

GUSTAVO ROCHA AMBROSIO
, em razão de seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na Inicial Acusatória, condenando-o nas iras dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Diploma Legal, impondo-lhe as penas de 09 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão e 05 meses e 29 dias de detenção, respectivamente, em regime inicial fechado, além de 915 dias-mult
a.

Irresignad
o
, conforme as razões
apresentadas
, a defesa
sustenta, em primeiro plano, que as provas acerca dos delitos seriam insuficientes à condenação, especialmente porque consistentes basicamente nas declarações do Policiais que atenderam à ocorrência.

Subsidiariamente, busca a desclassificação dos atos para a figura do artigo 28 da Lei de drogas ou, quando menos, o redimensionamento da sanção imposta, pois inexistiria elementos concretos a embasar sua fixação acima do mínimo lega
l.

P
reenchidos os pressupostos objetivos
e subjetivos para que seja conhecido o apelo,
passo à
análise
do mérito
.

Consoante relatado, busca o apelante a
desclassificação dos atos para a figura do artigo 28 da Lei de drogas ou, quando menos, o redimensionamento da sanção imposta.

No entanto, a meu ver, tal pedido não merece prosperar. Explico.

N
arra a Denúncia que, no dia 08.12,2023, na Rua Judith Leão Castelo, bairro Centro, Baixo Guandu o acusado foi flagrado na posse de 02 papelotes e dois pinos de cocaína, três buchas de maconha e 01 pedra de crack, além de uma balança de precisão, sacolas de chup-chup e R$ 70,00 em espécie.

Inicialmente, afasto a tese absolutória sustentada pela Defesa.

E isso porque, a
inda que lastreada nas declarações dos policiais militares, a condenação encontra respaldo em provas idôneas e harmônicas, corroboradas por diversos elementos de convicção constantes dos autos.

Conforme consta, o acusado foi surpreendido na posse de substâncias entorpecentes de naturezas diversas (maconha, cocaína e crack), além de instrumentos característicos da atividade de tráfico, como balança de precisão e material comumente utilizado para fracionamento e acondicionamento de drogas, tudo isso em contexto de prévia vigilância policial, motivada por denúncias do envolvimento do réu com o comércio ilícito.

A tentativa de fuga e a resistência à prisão, somadas à diversidade e quantidade dos entorpecentes, reforçam a conclusão de que as substâncias não se destinavam a uso próprio, mas sim à mercancia ilícita.

Como bem pontuado no parecer ministerial, o tráfico de drogas é crime de natureza clandestina, cujas evidências materiais muitas vezes se fazem presentes apenas sob a perspectiva de agentes públicos atuantes na repressão penal, os quais, por sua função institucional, gozam de fé pública, desde que suas declarações sejam harmônicas, coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios — como é o caso dos autos.

Assim, incabível a pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, razão assiste à Defesa quanto à dosimetria da pena.

Analisando os fundamentos lançados na sentença, verifico que algumas das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem a devida motivação concreta, em especial a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A culpabilidade foi agravada com base na presunção de que o réu poderia trabalhar em sua loja, o que não revela, por si só, maior reprovabilidade da conduta. Do mesmo modo, a tentativa deduzida de destruição de provas pelo vaso sanitário, não comprovada por prova inequívoca, não se presta a agravar validamente as circunstâncias do delito.

Dessa forma, impõe-se o afastamento das valorações negativas atribuídas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, para o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Na
segunda fase da dosimetria
, reconhecida a agravante da
reincidência
, procede-se à majoração da pena-base em
1/6 (um sexto)
, critério este consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 365.963/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016), resultando no acréscimo de
10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

Inexistindo causas de diminuição ou de aumento na terceira fase, a
pena definitiva
para o crime de tráfico de drogas resta fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No que tange ao delito de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal,
mantenho a reprimenda fixada na sentença em 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, por ausência de impugnação específica e por não haver vícios a serem corrigidos de ofício.

Tendo sido os crimes praticados em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, impõe-se a soma das penas privativas de liberdade, totalizando
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena privativa de liberdade
, devendo ser mantido o
regime inicial fechado
, à luz da reincidência e da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em consonância com o artigo 33, §3º, do Código Penal.

No tocante à agravante da reincidência, mantenho seu reconhecimento, tal como estabelecido na sentença, sendo cabível o acréscimo de 1/6 (um sexto), à luz da

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiç
a.

P
or fim, descabe a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não colaborou para a elucidação dos fatos, nem tampouco demonstrou preencher cumulativamente os requisitos exigidos para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
redimensionar
a pena-base. Mantenho, no mais, a pena imposta pelo crime de resistência, nos termos da sentença.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.